Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONTRADIÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante especificamente para reduzir a reprimenda, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de receptação qualificada.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de contradição no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. No caso em apreço, restou claro o acórdão resistido quanto ao fato de que, considerando os maus antecedentes, o regime de cumprimento inicial da reprimenda será o semiaberto, mesmo que, em tese, a pena fixada indicasse regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.